Tribunal: TJMT
Processo: 0106628-40.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
KATIA ROSA MORAES ALENCASTRO

Número do Protocolo: 106628/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 - FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – TEMA 916 STF - VERBAS RESCISÓRIAS - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – ACÓRDAO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES VINCULATIVOS DO STF - JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1 - Estando o acórdão recorrido em conformidade com a ratio decidendi dos precedentes vinculativos proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos paradigmáticos RE n.1.066.677, leading case do Tema 551 e RE 76.320, leading case do Tema 916, não há que se falar em retratação.
2 – Juízo de Retratação Negativo.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
KATIA ROSA MORAES ALENCASTRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Interposto Recurso Extraordinário sob n. 19682/2018 pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’ da CF/88, contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, determinou-se o retorno dos respectivos autos para eventual reapreciação do Recurso de Apelação n. 24801/17, em razão do objeto do apelo estar em aparente desconformidade com a orientação do STF, firmada nos paradigmas (Temas 191, 308 e 916), segundo os quais nos contratos temporários declarados nulos, seriam devidos apenas o depósito referente ao Fundo de Garantia Por tempo de Serviço – FGTS, acrescido do respectivo saldo de salário, ou seja, afastadas as demais verbas de caráter trabalhista.
Assim, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de verbas trabalhista ( 13º salario, férias acrescidas de 1/3 constitucional e recolhimento do FGTS) em favor do recorrido, sustentando violação ao RE n. 705.140, com repercussão geral.
O acordão sub examine proferido por esta Colenda Câmara, reconheceu a nulidade do contrato temporário e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, 13º e férias acrescidas de 1/3 constitucional, como se infere:

AGRAVO REGIMENTAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERSSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS e 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - REGIMENTAL DESPROVIDO.
Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que impõe a sua nulidade, gerando assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, bem como o 1/3 de férias.

Diante desse cenário, a Suprema Corte ao julgar recentemente o RE 1.066.677/MG, leading case do Tema 551, com repercussão geral, firmou entendimento de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento das verbas rescisórias (férias acrescidas de 1/3 e 13º salario). Colha-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Nesse sentido, aliás, tem este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO. Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551). [...] (N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)
Desta feita, a questão posta no presente recurso de apelação está em conformidade com a ratio decidendi dos precedentes vinculativos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos paradigmáticos RE n.1.066.677, leading case do Tema 551 e RE 76.320, leading case do Tema 916, já que houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, a assegurar a servidora o recebimento das referidas rubricas.
Assim, em razão do exposto, em Juízo negativo de retratação, mantenho inalteradas as conclusões do v. acórdão de fls. 42/47-TJMT, bem como determino a restituição dos autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO O RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR